Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-87.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0701985-87.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA APELADO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E S P A C H O A parte ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA requer o início da fase de cumprimento de sentença (ID 40865968). Certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão proferido por este Colegiado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora